Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo dos Santos Alves, ora agravante, contra decisão que manteve a gratuidade de justiça ao agravado José Alves Rodrigues, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia (processo de referência 0707041-25.2025.8.07.0003). O agravante sustenta que apresentou documentos que demonstram a capacidade econômica do agravado, tais como declaração de imposto de renda, propriedade de imóveis, veículos de valor e outros bens, requerendo a revogação do benefício e o pagamento das custas processuais pelo agravado. Preparo, a gratuidade de justiça foi deferida ao agravante no despacho ID 248716388 dos autos originais. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, e tempestivo, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a concessão do efeito suspensivo, tal como requerido, esgotaria o próprio mérito do agravo, pois implicaria a revogação imediata da gratuidade de justiça concedida ao agravado, sem oportunizar o contraditório. O princípio do contraditório e da ampla defesa recomenda que o agravado seja previamente ouvido, permitindo-lhe apresentar contrarrazões e eventuais documentos que justifiquem a manutenção do benefício. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que o efeito suspensivo deve ser concedido apenas em situações excepcionais, quando demonstrado risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica de plano nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, após o que será analisado o mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações.